Tribunal: TJSP
Processo: 1003396-84.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inadimplemento contratual - Prestação de serviços defeituosa - Rescisão do contrato, retornando as partes ao 'status quo ante' - Sistema de informática que, se incompleto, resta totalmente imprestável - Restituição da quantia paga – Indenização por danos materiais relacionados à contratação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inadimplemento contratual - Prestação de serviços defeituosa - Rescisão do contrato, retornando as partes ao 'status quo ante' - Sistema de informática que, se incompleto, resta totalmente imprestável - Restituição da quantia paga – Indenização por danos materiais relacionados à contratação de novos programadores para implantação de novo sistema de software – Descabida, pena de enriquecimento sem causa – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.